Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704424-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FN INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito que deferiu requerimento de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica. O agravante afirma que a agravada não demonstrou os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência. Alega que o procedimento de apuração e caracterização de irregularidade e de recuperação de receita observaram as regras previstas na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010. Enfatiza que a fatura de recuperação de consumo teve vencimento em 16.11.2021 e que a suspensão do fornecimento pelo inadimplemento ocorreu em 5.1.2022. Sustenta que a suspensão observou os parâmetros estabelecidos no julgamento do Tema Repetitivo n. 699 do Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações a respeito do procedimento de inspeção e da irregularidade encontrada, bem como informa ter havido manipulação do sistema de medição. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e a revogação da tutela de urgência concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. Preparo regular (id 32637729 e 32637730). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há, além disso, a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que determinou o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da agravada. Extrai-se dos autos que a agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra a agravante com o objetivo de anular a fatura de revisão de consumo com vencimento em 16.11.2021 no valor de R$ 507.043,58 (quinhentos e sete mil, quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos). Informou que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso em razão do inadimplemento da fatura acima citada e formulou requerimento de tutela de urgência com o objetivo de obter o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a suspensão da cobrança. O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à ora agravante que restabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica, que se abstenha de inscrever o nome da agravada no órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nos autos e que não promova a rescisão do contrato de prestação de serviços em decorrência do débito discutido. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento no intuito de reformar a decisão proferida e requereu a concessão de efeito suspensivo. A análise perfunctória dos autos indica que os pressupostos autorizadores do deferimento do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não foram demonstrados pela agravante. A agravante, no tocante à probabilidade de provimento do recurso, não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, a possibilidade de interrupção do fornecimento da energia elétrica. A possibilidade de interrupção da prestação do serviço público essencial por falta de pagamento foi motivo de intenso debate doutrinário e jurisprudencial. Entendia-se, inicialmente, que não era possível interromper o fornecimento de serviço público essencial em razão de inadimplemento do pagamento da fatura relativa ao consumo do serviço pleiteado, sob o argumento de que o serviço público essencial integrava o conceito de dignidade da pessoa humana. A interrupção do serviço público essencial era considerada cobrança vexatória, humilhante e constrangedora, cuja vedação se encontra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, passou a admitir a interrupção do serviço público essencial em razão de inadimplemento do consumidor, mediante aviso prévio, nos termos do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei n. 8.987/1995 (lei de concessão e permissão de prestação do serviço público). A possibilidade de interrupção do serviço público essencial em razão do inadimplemento do consumidor decorria do fato de que a falta de pagamento comprometia a prestação continuada, bem como promovia a quebra do princípio da isonomia e o enriquecimento sem causa do consumidor. O entendimento que prevalece atualmente é aquele no sentido de não admitir a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. A análise dos autos revela que as contas com vencimento outubro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022 foram regularmente adimplidas, o que evidencia a probabilidade do direito da agravada e afasta a probabilidade de provimento do recurso. A única fatura pendente de pagamento é aquela com vencimento em novembro de 2021, o que não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica, seja por não se tratar de débito atual, seja em razão da existência de discussão judicial sobre o valor cobrado pela concessionária de energia elétrica. A agravante também não refutou o perigo de dano da agravada. As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator